Tribunal: STF
Processo: ARE 1579882
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Itamarandiba - MG interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 114) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 87):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. MÉRITO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO FUNCIONAL SEM MÁCULAS. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo consubstanciado em penalidade de demissão aplicada a servidor público, fundamentado em falhas no atendimento farmacêutico municipal.
II. Questão em discussão 
2. Preliminares: 
2.1. Cerceamento de defesa alegado em razão do indeferimento de prova testemunhal e da ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Inocorrência de prejuízo. Aplicação do princípio de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (“pas de nullité sans grief”).
2.2. Preliminar rejeitada, considerando a suficiência probatória dos elementos constantes no processo administrativo. 
 Mérito: 
3.1. A análise judicial de atos administrativos limita-se à legalidade e ao cumprimento dos princípios da Administração Pública, sem invasão do mérito administrativo. 
3.2. A penalidade de demissão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se fatores atenuantes e o histórico funcional do servidor. 
3.3. No caso, o histórico funcional irrepreensível, a inexistência de dolo comprovado e a ausência de prejuízo concreto à Administração Pública tornam desarrazoada a aplicação da pena máxima.
III. Razões de decidir 
4. A ausência de dolo ou descaso deliberado, bem como a não comprovação de prejuízo grave aos serviços públicos ou à coletividade, reforçam que a sanção aplicada excedeu os limites da razoabilidade. 
5. Decisões administrativas devem estar fundamentadas em provas cabais e atender aos princípios que norteiam a proporcionalidade das penas.
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso provido. Determinada a reintegração do apelante ao cargo anteriormente ocupado, com percepção das vantagens retroativas desde a demissão, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios. 
Tese de julgamento: 
“A nulidade de ato administrativo em Processo Administrativo Disciplinar pressupõe demonstração de prejuízo efetivo ao direito de defesa.” 
“A aplicação da pena de demissão exige observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o histórico funcional do servidor.” 
Dispositivos relevantes citados: Art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; art. 3º da EC nº 113/2021; art. 37 da CF/88. 
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1764771/RJ; STJ - MS 10.825/DF; TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.541111-9/002. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 106): 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
 I. Caso em exame 
 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou ato de demissão de servidor público, determinando sua reintegração. Alegação de omissão e contradição quanto à separação de poderes, à conduta funcional do embargado e à proporcionalidade da penalidade. 
II. Questão em discussão 
2. Preliminares: Não há preliminares a serem apreciadas. 
3. Mérito: Análise da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 
III. Razões de decidir 
4. O acórdão expressamente fundamentou o controle judicial do ato administrativo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem invasão da discricionariedade administrativa. 
5. A conduta do embargado foi analisada, concluindo-se pela inadequação da pena de demissão ante a ausência de dolo e prejuízo concreto. 
6. Não há contradição interna na decisão, que se mostra coerente e alinhada à jurisprudência. 
7. Inexistência de intuito protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Embargos de declaração rejeitados. 
Tese de julgamento: 
“1. O controle judicial de sanções administrativas é limitado à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. 
2. Não há omissão ou contradição quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.” 
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e art. 1.026, §2º, do CPC. 	

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º e 37 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 114, fl. 4):

[...]
O acórdão recorrido viola diretamente o artigo 37 da Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como fundamentos da administração pública. Ao anular o ato administrativo de demissão, o TJMG interferiu indevidamente na discricionariedade administrativa do Município de Itamarandiba, que agiu dentro de suas prerrogativas constitucionais ao aplicar a sanção disciplinar. 
O Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 002/2021) foi conduzido com estrita observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme reconhecido pelo próprio TJMG (Fl. 12/17 do acórdão da apelação). A decisão de demitir o recorrido baseou-se em seis ocorrências de trocas de medicamentos na farmácia municipal, algumas envolvendo substâncias controladas, configurando infrações graves que comprometeram a confiança essencial ao exercício da função pública, ressaltando a devida aplicação da legislação municipal, que em seu Estatuto do Servidor Público (Lei 1.662/93), em se configurando a conduta desidiosa, prevê a aplicação da pena de DEMISSÃO (art. 143, XV c/c art. 158, XIII):
[...]
A revisão da penalidade pelo TJMG, sob o argumento de desproporcionalidade, constitui invasão do mérito administrativo, substituindo o juízo técnico da autoridade administrativa pelo do julgador, bem como também invade e fere de morte o próprio texto legal contante na legislação municipal, que não dá margens a interpretações extensivas. Tal conduta viola o artigo 2º e 37 da Constituição Federal, que assegura a separação dos poderes, pois o controle judicial de atos administrativos deve restringir-se à verificação de legalidade, sem reavaliar critérios de conveniência e oportunidade, bem como o princípio da legalidade. Neste sentido, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na escolha da sanção cabível, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
[...] 

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 130, fls. 2 e 3): 

[...]
O Colegiado, após sopesar as circunstâncias fático-probatórias dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendeu pela necessidade de anulação do ato administrativo de demissão do recorrido e consequente reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. 
Assim, para rever a conclusão externada pela Turma Julgadora e acolher a argumentação deduzida pelo ente municipal, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, expediente vedado na via estreita do recurso extraordinário, consoante disposto no Enunciado nº 279 da Súmula do STF.
[...] 

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Itamarandiba - MG interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 138), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 138, fls. 2 e 3):

[...]
1. Da violação direta à Constituição Federal:
O Recurso Extraordinário não busca reexame de provas, mas questiona a interpretação judicial que invadiu o mérito administrativo, ao anular ato de demissão regularmente aplicado no âmbito de processo administrativo disciplinar (PAD nº 002/2021). 
 A decisão recorrida violou diretamente: 
• o artigo 2º da Constituição Federal, ao permitir que o Poder Judiciário substituísse a Administração Pública no juízo de conveniência e oportunidade da sanção aplicada; 
• o artigo 37, caput, ao afastar penalidade expressamente prevista em lei municipal, contrariando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. 
[...]
2. Da inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF:
 A Súmula 279 veda o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário. Todavia, os fatos estão incontroversos: 

o servidor, farmacêutico municipal, realizou seis trocas de medicamentos, algumas envolvendo substâncias controladas, conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido. 

O que se discute é a interpretação constitucional dos limites do controle judicial sobre sanções administrativas — matéria de direito, não de fato. 
 Da mesma forma, a Súmula 280 é inaplicável. Embora a penalidade decorra de norma municipal (Lei nº 1.662/93), o que se debate é a interpretação constitucional do princípio da separação dos poderes e da legalidade administrativa, ambos de estatura federal.
[...] 

Em juízo de retratação negativo, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 146).

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

Para melhor enfrentamento da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor (eDoc 87, fls. 7, 8, 10 e 11):

[...]
O controle jurisdicional sobre a seara administrativa é admissível excepcionalmente e apenas para apreciar aspectos relacionados à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, eis que decidido pela autoridade competente no âmbito de suas atribuições.
[...]
Logo, embora existam condutas que, em um primeiro momento, exijam a aplicação de determinada pena disciplinar, sem que haja margem discricionária para a Administração, fato é que existem situações em que é possível mitigar a vinculação da infração do servidor ao enquadramento da pena, frente à leitura conjunta dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Caso contrário, não haveria margem para se considerar, por exemplo, as circunstâncias atenuantes ou agravantes do infrator, conforme prévia previsão legal. 
[...]
Convém salientar que, nos casos de pena de demissão, o dolo na conduta do servidor deve restar cabalmente comprovado, de modo que seja absoluta a prova da consciência do agente sobre o ato praticado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 
Conforme milenar parêmia: a boa-fé se presume e a má-fé se prova, haja vista que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito. 
[...]
Nos autos do PAD nº 002/2021, constam registros de trocas de medicamentos na farmácia municipal, supostamente atribuídas ao recorrente, que resultaram na instauração do procedimento disciplinar.  
O relatório técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde menciona seis ocorrências de troca de medicamentos, sendo algumas relacionadas a medicamentos controlados.
Depoimentos de usuários e outros agentes da Administração reforçam que, de fato, ocorreram falhas no atendimento e queixas de usuários, por ato do apelante.  
Entretanto, o relatório da comissão processante, ao propor a penalidade de demissão, apontou a gravidade das trocas, mas sem demonstrar dolo ou descaso deliberado por parte do servidor, nem o impacto efetivo dos episódios narrados. 
Verifica-se que as provas juntadas não evidenciam dano concreto à saúde dos pacientes ou prejuízo ao erário. 
Além disso, o histórico funcional do recorrente revela uma trajetória de quase 30 anos de serviços prestados ao Município, sem qualquer registro de penalidades ou condutas que desabonem sua carreira.  
Inclusive, as testemunhas ouvidas no processo administrativo atestaram sua dedicação e zelo ao longo de sua trajetória profissional, ressaltando que as falhas identificadas se restringem a episódios isolados.
[...] 

O acórdão recorrido concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a penalidade de demissão aplicada ao servidor foi desproporcional, levando em consideração o histórico funcional de serviços prestados sem qualquer registro de penalidades anteriores, a ausência de comprovação de dolo na conduta e a inexistência de dano concreto à saúde dos pacientes ou ao erário municipal. 

A pretensão do agravante, tal como deduzida nas razões do recurso extraordinário, exige o reexame de fatos e provas para justificar a aplicação da pena máxima, providência vedada na via eleita, à luz do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário (eDoc 130).

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente